Tribunal: TJDFT
Processo: 0705301-26.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-OBRIGACIONAL. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. LEI COMPLEMENTAR ESTABELECEDORA DE REGRAS GERAIS SOBRE O IPVA NÃO EDITADA PELA UNIÃO. OMISSÃO LEGISLATIVA QUE AUTORIZA EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA PLENA PELOS ESTADOS-MEMBROS E DISTRITO FEDERAL (ART. 24, § 3o, CRFB). LEI 7.431/85. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CREDOR FIDUCIÁRIO. PROPRIEDADE RESOLUVÉL. FATO GERADOR DO IMPOSTO DEFINIDO EM LEI. PROPRIEDADE, PLENA OU NÃO, DE VEÍCULOS AUTORMOTORES. CAPACIDADE PASSIVA ENQUADRÁVEL EM REGRA POSTA N. ART. 1o, § 7o, I, DA LEI 7.431/85. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE OSTENTA A CONDIÇÃO DE CONTRIBUINTE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não tendo a União editado lei complementar estabelecendo regras gerais disciplinadoras da tributação por meio do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, aos Estados-membros e ao Distrito Federal, com fundamento no art. 24, § 3o, da Constituição da República Federativa do Brasil, foi reconhecida, pelo Supremo Tribunal Federal, competência legislativa plena, o que torna constitucional a lei que disciplina esse imposto no Distrito Federal (Lei 7.431/85).

2. Na alienação fiduciária, o devedor fiduciante transfere a propriedade do bem ao credor fiduciário até o pagamento total da dívida. No caso, assumiu a instituição financeira - credora fiduciária - a titularidade da propriedade resolúvel do veículo automotor adquirido mediante financiamento bancário até completa quitação do valor financiado.

3. O art. 1o, § 7o, da Lei 7.431/85 atribuiu responsabilidade tributária pelo Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA à pessoa física ou jurídica proprietária, a qualquer título, de veículo automotor. Assim, nos exatos termos do citado Diploma legal, tem capacidade tributária passiva, como contribuinte, o credor fiduciário, detentor de propriedade resolúvel, a chamada propriedade fiduciária, enquanto perdurar o contrato do negócio fiduciário, que tem fim com a quitação do financiamento concedido ao devedor fiduciário.

5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.